Tribunal: TJPA
Processo: 0803155-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803155-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO JOSE PESSANHA LAURIA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 90 E 95, DA LEI Nº 8.666/93, C/C 71, 288 e 299, DO CP. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXTENSÃO DE BENEFICIO EM RAZÃO DE DECISÕES PROFERIDAS EM HC’S DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL AOS CORRÉUS LINDOMAR MIRANDA DOS SANTOS, ODAIR JOSÉ MORAES VIANA E EVANOEL ALMEIDA DE ARAÚJO, QUE TIVERAM SUAS PREVENTIVAS REVOGADAS POR FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. EXTENSÃO DEFERIDA. UNANIMIDADE.

1. O artigo 580, do CPP, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que idênticas às situações fático-processuais e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP
HABEAS CORPUS
2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”;

2. Defere-se a extensão do benefício em favor do paciente, que se encontra em situação idêntica a dos demais pacientes beneficiados em outros
mandamus
, nos quais evidenciaram a extrapolação de prazo;

3. Extensão concedida. Medida liminar confirmada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, ratificar a liminar deferida e conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, para extensão de benefício concedido a outros corréus, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Willibald Quintanilha Bibas Netto, em favor do nacional Ricardo José Pessanha Lauria, com fulcro no artigo 5º, incisos LXVIII, da Constituição da República, e artigos 647 e 648, I, do CPP, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Trata-se de
Habeas Corpus
para Extensão de Benefício em virtude de decisão da lavra de Vossa Excelência nos autos do
writ
número 0809721-49.2018.8.14.0000, figurando como paciente LINDOMAR MIRANDA DOS SANTOS (Doc. 13 – em anexo), bem como em virtude da decisão do Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle no
habeas corpus
número 0809674-75.2018.8.14.0000, que tem como paciente ODAIR JOSE MORAES VIANA (Doc. 20 – em anexo), ambos revogando a prisão preventiva dos pacientes e determinando a expedição do competente Alvará de Soltura, em favor destes, por considerar que a decisão de decretação de prisão preventiva emanada pelo douto juízo apontado como coator, peca pela falta de contemporaneidade da prisão preventiva, bem como pelo excesso de prazo da mesma, respectivamente.

(...).

Sendo assim, Excelências, deve haver extensão ao PACIENTE do benefício concedido nos HCs nº. 0809721-49.2018.8.14.0000, 0809674-75.2018.8.14.0000 e 0801554-09.2019.8.14.0000 revogando-se sua prisão preventiva, eis que ausentes os requisitos para a subsistência da cautela de urgência na forma do art. 316 do Código de Processo Penal Pátrio.” <sic>

Aduz, ainda, que a autoridade impetrada ao decretar a preventiva do paciente, além de não fundamentar adequadamente a decisão, não considerou a contemporaneidade dos fatos em apuração, uma vez que ocorreram em julho de 2017 e o
decisum
foi proferido no dia 07/8/2018, sustentando, também, o excesso de prazo na formação da culpa.

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“1 – Por se tratar de mero pedido de extensão, que Vossa Excelência dispense a solicitação das informações ao juízo apontado como coator, na medida em que todas os documentos necessários para compreensão da causa já seguem anexos com a inicial do presente remédio heroico, além do fato de que Vossa Excelência já conhece bem o feito;

2 – Que Vossa Excelência então conceda LIMINARMENTE O WRIT ora postulado em favor de RICARDO JOSÉ PESSANHA LAURIA, deferindo a EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDOS NOS ACÓRDÃOS PROFERIDOS NOS OUTROS TRÊS HABEAS CORPUS citados, ambos fundamentados em diferentes circunstâncias de caráter objetivo, revogando a prisão preventiva do paciente com a expedição do competente Alvará de Soltura, com aplicação das medidas cautelares que entender pertinentes ao caso;

3 – Por fim, após as formalidades de praxe, requer seja definitivamente concedida a ordem impetrada, assegurando-lhe o direito de responder em liberdade a supracitada ação penal que se iniciou no Juízo coator (ref. Proc. nº 0009839-71.2017.8.14.0104), ou substituindo a prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no predito art. 319 do CPP. <sic>

Junta documentos (Id. 2937247 a 2937326).

O pedido de liminar foi deferido (Id. 2958078), sendo prestadas as informações (Id. 2971615).

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem (Id. 3040103).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): De pronto, e
stou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem, ratificando a liminar por mim deferida, se não vejamos:

No
habeas corpus
de nº 0809721-49.2018.8.14.0000, v. Acórdão ID 1436502, de minha relatoria, impetrado em benefício de Lindomar Miranda dos Santos, a unanimidade, a ordem foi concedida porque houve o reconhecimento da falta de contemporaneidade no decreto de prisão preventiva.

Igualmente, foi concedida a extensão do benefício a Odair José Moraes Viana, HC de nº 0809674-75.2018.8.14.0000,
v. Acórdão ID 1326702
, da relatoria do Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle.

Por fim, o HC de nº 0801567-08.2019.8.14.0000, v. Acórdão ID 1556444, que teve como paciente o nacional Wesley Luchi, também de minha relatoria, julgado na sessão realizada no dia 01/04/2019, reconheceu-se, além da falta de contemporaneidade, o excesso de prazo na formação da culpa, cujo v. Acórdão restou assim ementado:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 90 e 95, da Lei nº 8.666/93, C/C 71, 288 e 299, TODOS DO CPB – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR EXTENSÃO DE BENEFICIO EM RAZÃO DE DECISÕES PROFERIDAS NOS HC’S 080.9721-49.2018.8.14.0000, v. ACÓRDÃO ID 1436502 (RELATOR DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR) e 0809674-75.2018.8.14.0000, v. ACÓRDÃO ID 1326702 (RELATOR DES. RONALDO MARQUES VALLE) – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL AOS CORRÉUS LINDOMAR MIRANDA DOS SANTOS e ODAIR JOSÉ MORAES VIANA, QUE TIVERAM SUAS PRISÕES PREVENTIVA REVOGADAS POR FALTA DE CONTEMPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO, RESPECTIVAMENTE – POSSIBILIDADE.

1. O artigo 580, do Código de Processo Penal, permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que idênticas as situações fático-processuais e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos de caráter eminentemente pessoal. Processo HC 266402/SP HABEAS CORPUS 2013/0070567-0 Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 14/08/2014”.

2. Ordem que se concede.

Assim, analisando-se os argumentos contidos na exordial e documentos, concluo, de fato, pela ocorrência de similitude fático-processual também em relação ao ora paciente.

Diante desse contexto, a manutenção da segregação cautelar igualmente caracteriza constrangimento ilegal, porquanto evidenciada situação idêntica entre os
habeas corpus
indicados, o que autoriza a concessão do
mandamus
.

A propósito, tem-se o posicionamento da jurisprudência:

“
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS.

1 - Em se tratando de crime de tráfico de drogas, e uma vez extrapolado o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da denúncia até a realização da audiência de instrução e julgamento (art. 56, da Lei 11.343/06), sem contribuição da defesa para tal atraso, configura-se coação ilegal a manutenção da prisão dos pacientes, impondo-se seu relaxamento (arts. 648, II, do CPP e 5º, LXV, da CF/88).

2 - Havendo o Tribunal de Justiça concedido
Habeas Corpus
a outros corréus, por excesso injustificável de prazo, dada a igualdade de tratamento e por não se fundar em motivo de caráter pessoal, impõe-se a extensão da ordem aos pacientes. Ordem concedida.”

(TJ/GO. Rel. Des. Ivo Fávaro, HC nº 324571-87.2010.8.09.0000, DJ 712 de 06/12/2010).

À vista do exposto, e corroborando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, concedo a extensão do benefício da ordem de
habeas corpus
em favor do paciente Ricardo José Pessanha Lauria, confirmando-se, assim, a medida liminar antes deferida, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/05/2020